Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA D E C I S Ã O Como consignado na decisão de ID 69293655, trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO proposta por FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, como medida preparatória para a elaboração de planilha de cálculo destinada ao cumprimento de acórdão transitado em julgado proferido nos autos da presente Ação Rescisória. A Ação Rescisória foi proposta pelo Distrito Federal, em desfavor de JACKELINE NUNES DE PAULA e de FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, para rescindir sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. Os juros de mora, na data de ajuizamento da Rescisória, somavam R$43.761,44 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) (ID 28900756). O pedido foi julgado parcialmente procedente, mantendo a condenação pelo pagamento de R$100.000,00, modificando apenas a incidência dos juros de mora, passando a ser os aplicáveis à caderneta de poupança. O Distrito Federal foi condenado, então, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor do proveito econômico obtido na Ação Rescisória, para ambos os réus, ou seja, 2,5% para o patrono de JACKELINE NUNES DE PAULA e 2,5% para FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, que advogou em causa própria (ID 37609462). Assim, na decisão de ID 69293655, esta Relatoria determinou que a Contadoria Judicial providenciasse os cálculos do valor devido, considerando que, em razão da sucumbência parcial, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA no importe de 2,5% sobre o proveito econômico conquistado com a demanda. E a Contadoria Judicial indicou a quantia devida de R$1.702,85, em 1o/07/25 (ID 73473318). Intimadas as partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados, o DISTRITO FEDERAL concordou com o valor (ID 74953115), enquanto que o requerente alegou que a quantia devida é de 5% sobre o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal na Ação Rescisória (ID 74415588). Com razão o requerente. De fato, o valor devido a FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA no presente cumprimento de sentença refere-se ao total da condenação do Distrito Federal, porquanto, além dele ter atuado em causa própria, também foi o único patrono de JACKELINE NUNES DE PAULA na Ação Rescisória proposta pelo Distrito Federal, fazendo jus, portanto, a 5% sobre o proveito econômico obtido. Assim, a quantia devida pelo DISTRITO FEDERAL ao requerente equivale ao dobro do que foi indicado pela Contadoria Judicial, totalizando, portanto, R$ 3.405,70, em 1°/07/25. Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$3.405,70 (três mil quatrocentos e cinco reais e setenta centavos), e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV competente. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator